Tribunal: TJDFT
Processo: 0712396-08.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-04
Data de publicação: 2021-03-15

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. TERMO DE APELAÇÃO RESTRITO À DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA PELA TENTATIVA. FRAÇÃO APLICÁVEL. METADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

1. A extensão do efeito devolutivo da apelação interposta contra a sentença proferida sob o procedimento do Tribunal do Júri é definida pelo termo de apelação, que, na espécie, é cingido à alínea “c” do inciso III do art. 593 do CPP, atinente a erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena.

2. Quanto ao patamar de aumento a ser aplicado para cada circunstância judicial desfavorável ao réu, a fim de conferir certa racionalidade e prestigiar os postulados da segurança jurídica e isonomia, a jurisprudência pátria caminhou no sentido de estabelecer padrões para orientar a atividade judicial nesse aspecto, como, por exemplo, a adoção do critério de aumento de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada, ou, ainda, o patamar de exasperação de 1/8 (um oitavo) sobre a diferença entre as penas máxima e mínima dispostas no respectivo tipo penal, entendimento ao qual tenho me perfilhado. Todavia, ao magistrado, quando da dosimetria da pena, pelo fato de o Código Penal não estipular parâmetros rígidos a serem observados, é conferida uma discricionariedade regrada, desde que devidamente fundamentada e que não seja manifestamente desproporcional.

3. De acordo com recente jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, na primeira fase da dosimetria da pena, é cabível ao magistrado fixar maior valoração negativa para os maus antecedentes do acusado em razão da pluralidade de condenações transitadas em julgado. Tal entendimento respeita o princípio da individualização da pena e da proporcionalidade, porquanto o sentenciado que ostenta numerosas condenações definitivas deve ter a pena estipulada de forma diversa daquele que possui apenas uma. Precedentes.

4. Ao diminuir a pena em decorrência da tentativa, o juiz deve considerar o iter criminis percorrido. Se não houve risco de morte, mas tendo a vítima sido atingida por um golpe de madeira, que lhe causou corte na cabeça, a fixação da proporção da diminuição em 1⁄2 (metade) mostra-se proporcional e razoável.

5. Irreparável a negativa do direito do réu de recorrer em liberdade, pois não houve alteração da situação fática que levou à prisão preventiva e o acusado permaneceu preso durante todo o curso da ação penal.

6. Recurso conhecido e não provido.